Tribunal: TJMMG
Processo: 0003040-36.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE E DE PRATICAR VIOLÊNCIA - LEI N. 4.898/65 REVOGADA PELA LEI N. 13.869/19 - ABOLITIO CRIMINIS QUANTO AO CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE - CRIME DE PRATICAR VIOLÊNCIA NÃO CONFIGURADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVÍSSIMA, CONFIGURANDO APENAS TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, revisor e relator para o acórdão)

EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA E ABUSO DE AUTORIDADE - ART. 322 DO CÓDIGO PENAL FOI REVOGADO PELO ART. 3°, ALÍNEA "I", DA LEI N. 4.898/65 - LEI 13.869/19 REVOGOU EXPRESSAMENTE A LEI 4.898/65 - ABOLITIO CRIMINIS QUANTO AO ATENTADO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO INDIVÍDUO - APLICAÇÃO DO ART. 2° DO CÓDIGO PENAL MILITAR - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha)

V.V. EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - PENA CONCRETA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.
- Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra da vítima aliada a outros elementos de prova, a condenação do réu é medida que se impõe.
- Fixada reprimenda ao réu inferior a 1 (um) ano, é forçoso reconhecer-se, após o trânsito em julgado para a acusação, a incidência do instituto da prescrição, na modalidade retroativa, considerando-se que, entre a data do recebimento da denúncia e o presente julgamento, transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator - vencido).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0003040-36.2018.9.13.0002 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 11/04/2023 Publicação: 18/04/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE E DE PRATICAR VIOLÊNCIA – LEI N. 4.898/65 REVOGADA PELA LEI N. 13.869/19 – ABOLITIO CRIMINIS QUANTO AO CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE – CRIME DE PRATICAR VIOLÊNCIA NÃO CONFIGURADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVÍSSIMA, CONFIGURANDO APENAS TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, revisor e relator para o acórdão) EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA E ABUSO DE AUTORIDADE – ART. 322 DO CÓDIGO PENAL FOI REVOGADO PELO ART. 3°, ALÍNEA "I", DA LEI N. 4.898/65 – LEI 13.869/19 REVOGOU EXPRESSAMENTE A LEI 4.898/65 – ABOLITIO CRIMINIS QUANTO AO ATENTADO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO INDIVÍDUO – APLICAÇÃO DO ART. 2° DO CÓDIGO PENAL MILITAR – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha) V.V. EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PENA CONCRETA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. - Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra da vítima aliada a outros elementos de prova, a condenação do réu é medida que se impõe. - Fixada reprimenda ao réu inferior a 1 (um) ano, é forçoso reconhecer-se, após o trânsito em julgado para a acusação, a incidência do instituto da prescrição, na modalidade retroativa, considerando-se que, entre a data do recebimento da denúncia e o presente julgamento, transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator - vencido). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o Cb PM Hélio Perpétuo de Rezende Felicíssimo, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso ministerial, para manter a decisão absolutória de primeiro grau de jurisdição. Ficou vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator, que deu provimento ao recurso ministerial, para reformar a r. sentença e condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 322 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedido o benefício do sursis da pena. De ofício, após o trânsito em julgado para a acusação, foi declarada extinta a punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Osmar Duarte Marcelino, revisor. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da sentença proferida pelo juiz de direito da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente a denúncia e absolveu o Cb PM Hélio Perpétuo de Rezende Felicíssimo dos delitos de abuso de autoridade e violência arbitrária previstos, respectivamente, no art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65 e no art. 322 do Código Penal (CP) (Evento 99 – Processo Originário). O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual, na Justiça comum, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta no incluso Procedimento Investigatório Criminal que, no dia 11 de março de 2018, por volta de 15h20, no estacionamento comercial denominado “Neto Distribuidora”, situado na Rua José Primo de Azevedo, n. 279, Bairro Nova Esperança, Tupaciguara-MG, Hélio Perpétuo de Rezende Felicíssimos praticou violência, por duas vezes, no exercício de sua função ou a pretexto de exercê-la e, ainda, com abuso de poder, de forma desnecessária e arbitrária. Conforme apurado, nas circunstâncias indicadas, o denunciado, ao realizar buscas nas pessoas que estavam no local, passou a proferir palavrões e xingamentos, tais como “caralho”, “desgraça”, “puta que pariu”, agindo com truculência e arbitrariedade na abordagem, abrindo, com um chute, a perna de uma das vítimas. Em seguida, o denunciado determinou que todos saíssem, senão daria “tiro nessa desgraça”, e, ainda, deu um murro e um chute na vítima Douglas Alves Guardieiro, que já estava saindo do local. Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais oferece a presente DENÚNCIA contra Hélio Perpétuo de Rezende Felicíssimo como incurso nas sanções do artigo 322 do Código Penal, por duas vezes, e art. 3º, i, da Lei 4.898/65 na forma do art. 69 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 mesmo Códex, e requer seja a presente recebida e instaurado o devido processo legal, sob rito ordinário preceituado nos artigos 394 e ss do Código de Processo Penal, devendo os denunciados serem citados e notificados para responderem aos termos desta, ouvindo-se oportunamente a vítima e as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até a condenação final [...] – (Evento 3 – DENUNCIA2 – Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 29 de julho de 2019 (Evento 3 – OUT4 – fl. 56 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 3 – OUT4 – fls. 105/107 – Processo Originário). Diante do advento da Lei n.13.491/2017, o juízo da Comarca de Tupaciguara/MG, acolhendo a manifestação ministerial, declinou da competência para julgar o presente feito e determinou sua remessa para esta Justiça Militar (Evento 3 – OUT4 – fls. 120/121 – Processo Originário). Em 24 de fevereiro de 2021, o presente feito foi remetido a esta Justiça especializada e, em seguida, foi determinada a migração do processo físico para o meio eletrônico (Certidão – Evento 5 – Processo Originário). Em audiência presencial remota, realizada em 19 de agosto de 2021, foram ouvidas a vítima (Douglas Alves Guardieiro) e as testemunhas arroladas pela acusação (Cb Watos Borges de Oliveira, Alisson de Souza Carvalho e Keunildo Fernandes Guimarães), tendo o parquet desistido da oitiva da testemunha Carlos Rodrigues de Oliveira (Evento 32 – Processo Originário). As testemunhas arroladas pela defesa (Cap PM QOR Leone Gonçalves Pires, 1º Ten PM Thallison Demanni de Souza, 2° Sgt PM Paulo Lucas de Andrade Junior, 2º Sgt PM QPR Alex Parreira Lacerda e Cb PM Tiago Donizete de Araújo) foram ouvidas em audiência presencial remota, realiza em 30 de junho de 2022 (Evento 72 – Processo Originário). Foi realizado o interrogatório do réu, em audiência presencial remota ocorrida em 28 de setembro de 2022 (Evento 87 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público e a defesa do réu não requereram diligências (Evento 87 – Processo Originário). Em alegações finais escritas, a representante do Ministério Público pleiteou a condenação do réu pela prática dos delitos previstos no art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65 e no art. 322 do CP, por duas vezes (Evento 90 – Processo Originário). A defesa, em alegações finais, requereu a absolvição do acusado. Alternativamente, pleiteou a desclassificação da conduta imputada na denúncia para a infração de lesão corporal levíssima, descrita no art. 209, §6º, do Código Penal Militar (CPM). Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal e pelo reconhecimento das atenuantes previstas no art. 72, incisos II e III, alíneas “b” e “d”, do CPM (Evento 95 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em seguida, o juiz de direito julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado dos delitos de abuso de autoridade previsto no art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.868/65 e de violência arbitrária descrito no art. 322 do CP, com fundamento no art. 439, "b", do CPPM (Evento 99 – Processo Originário). A sentença (Evento 99 – Processo Originário) foi lida em audiência realizada no dia 29 de novembro de 2022 (Evento 109 – Processo Originário). Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (Evento 109 – Processo Originário). Nas razões recursais, o parquet sustentou que a materialidade e a autoria do delito de violência arbitrária, previsto no artigo 322 do CP, restaram devidamente comprovadas nos autos e que, ao contrário do exposto na sentença, as provas colhidas no feito demonstram que o réu agiu de forma dolosa. Por fim, pleiteou a condenação do réu pela prática do delito de violência arbitrária (Evento 111 – Processo Originário). Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo não provimento do recurso ministerial, com a manutenção da sentença (Evento 119 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, a fim de que o acusado seja condenado pela prática do delito de violência arbitrária, previsto no artigo 322 do CP (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eminentes Desembargadores, analisei com profundidade os autos do processo que ora julgamos e, feito isso, peço venia ao eminente Desembargador Relator para divergir das suas razões e do seu voto, conforme exponho a seguir. Para mim, a questão é bem simples, e a respeitável sentença trouxe fundamentos sólidos, que me impedem de reformá-la. O apelado foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 322 do Código Penal, por duas vezes, e pela prática do crime previsto no art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65, cujos dispositivos me permito transcrever: Código Penal Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la: Pena - detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência. Lei n. 4.898/65 Art. 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: (...) i) à incolumidade física do indivíduo; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Os fatos referem-se a uma abordagem feita pelo militar apelado a alguns civis, na qual teria agido com violência contra um deles e, ainda, com xingamentos e palavrões. Em primeiro lugar, os palavrões e xingamentos proferidos pelo apelado não se enquadram, a meu sentir, em nenhum dos dispositivos invocados pela acusação, pois não se relacionam com a violência ou com a ofensa à incolumidade física. De igual modo, quanto ao abuso de autoridade, a Lei n. 4.898/65 foi revogada pela Lei n. 13.869/19, já que esta última não traz a previsão incriminadora da primeira lei em relação à ofensa à incolumidade física da vítima. Estamos diante da abolitio criminis, obstando a punição. Para o crime do art. 322 do Código Penal, também considero acertada a respeitável sentença, pois não é possível atribuir ao militar apelado o dolo que é exigido para a sua configuração. Como bem dito na sentença, as abordagens exigem, muitas vezes ações com acentuada energia, mas isso não revela a prática de violência, caminhando para a lesão corporal levíssima, a ser considerada como infração administrativa. Ante o exposto, nego provimento ao apelo ministerial e mantenho intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição, para manter a absolvição do militar apelado. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR (VENCIDO) Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, infere-se que o apelado foi denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65 e no art. 322 do Código Penal (CP), por duas vezes. Posteriormente, o juiz de direito julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado dos delitos de abuso de autoridade previsto no art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65 e de violência arbitrária descrito no art. 322 do CP, com fundamento no art. 439, "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 99 – Processo Originário). Inconformado, o órgão ministerial alegou que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, de modo que a r. sentença deve ser parcialmente reformada, para condenar o réu pela prática do crime de violência arbitrária. Com a devida vênia ao douto julgador sentenciante, compreendo que razão assiste ao Ministério Público ao pleitear a condenação do acusado, uma vez que o conjunto probatório dos autos é coeso, idôneo e capaz de comprovar a autoria e a materialidade do crime de violência arbitrária. O artigo 322 do CP reza que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la: Pena - detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência. De acordo com a denúncia, o acusado Cb Hélio Perpétuo teria, durante a realização de buscas pessoais em um estabelecimento comercial, proferido palavrões de xingamentos, tais como “caralho”, “desgraça”, “puta que pariu”, agindo de forma arbitrária, abrindo as pernas dos cidadãos com chutes. Em seguida, teria determinado que todos saíssem do local, senão daria “tiro nessa desgraça”, além de agredir a vítima Douglas Alves Guardieiro, com um murro e um chute. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo relatório reservado (Evento 3 – OUT3 fl. fl. 14/15 – Processo Originário), pela gravação audiovisual (Evento 4 – Processo Originário) e pelas provas orais produzidas nos autos. A autoria, de igual forma, é inconteste, sendo, inclusive, o acusado confesso. Em todas as oportunidades em que foi ouvido, o acusado confessou a prática da violência arbitrária. No seu interrogatório (Evento 87 – VÍDEO2 – Processo Originário), admitiu que proferiu as palavras de baixo calão descritas na denúncia. Asseverou que afastou as pernas da vítima durante a realização de busca minuciosa e que desferiu nela um soco com a intenção de empurrá-la, para dispersar, pois já havia tido muitas chamadas sobre perturbação de sossego, bem como uso e venda de drogas no local da abordagem. Afirmou que o lugar em que os fatos ocorreram é conhecido como zona quente da criminalidade (ZQC) e que tudo ocorreu no calor do momento. Esclareceu que não se reconheceu no vídeo quando o viu, informando, inclusive, que pediu desculpas ao ofendido durante a fase de inquérito. Salientou que não estava em um dia bom, esclarecendo que estava com muitos problemas pessoais e excesso de trabalho. Ressaltou que, em decorrência dos fatos, fez tratamento com psicólogo e com psiquiatra, ficou afastado das ruas durante um tempo, retornando somente quando recebeu alta médica. Em juízo, a vítima Douglas Alves Guardieiro contou que o vídeo juntado aos autos retrata exatamente a forma como os fatos aconteceram. Confirmou que, no dia do ocorrido, o Cb Hélio Perpétuo determinou que todos os presentes no local colocassem as mãos na parede, fez a abordagem xingando e depois os mandou embora. Ato contínuo, relatou que, ao pegar o seu celular para sair do local, o Cb Hélio Perpétuo, sem motivo aparente, acertou um chute e dois socos no seu peito. Salientou que a filmagem mostra o momento em que, além de mandar as pessoas abordadas saírem do local, o réu agrediu o declarante. Finalmente, registrou que é usuário de drogas e que as outras abordagens feitas, pelo acusado, foram normais, sem o emprego de violência (Evento 32 – VÍDEO2). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Sob o crivo do contraditório, a testemunha Cb Watos Borges de Oliveira narrou que não presenciou o que foi registrado nas filmagens, tendo tomado conhecimento do vídeo na 284ª Cia. Disse que, no dia dos fatos, percebeu que o Cb Hélio Perpétuo estava exaltado, mas o declarante estava realizando fiscalização de veículos no momento em que o réu fez a abordagem. Pontuou que, após tomar conhecimento do vídeo, fez um relatório para o seu comandante, em razão da conduta do acusado (Evento 32 – VÍDEO4). A testemunha Alisson de Souza Carvalho, na fase judicial, destacou que o vídeo circulou na cidade e a repercussão da ação do acusado foi boa na sociedade. Assinalou que nunca viu uma abordagem semelhante por parte do réu Cb Hélio Perpétuo, bem como frisou que não sabe dizer o que aconteceu no dia dos fatos para ele exceder a normalidade. Por fim, ressaltou que desconhece qualquer outro fato que desabone a vida profissional do réu, que é um policial respeitado pelos seus pares de farda (Evento 32 – VÍDEO5). Pelas provas angariadas nos autos, constata-se que restou cristalinamente comprovada a prática do delito de violência arbitrária. Com efeito, ao assistir à gravação audiovisual, é possível constatar que os indivíduos abordados pelo Cb Hélio Perpétuo acataram, imediatamente, as ordens por ele emanadas, não apresentando qualquer resistência. Todavia percebe-se que, ainda assim, o réu, no exercício da sua função, valeu-se, injustificada e arbitrariamente, de violência, evidenciando o dolo da sua conduta. Inclusive o apelado, após ver o vídeo da ação policial, declarou que se sentiu envergonhado e até pediu desculpas ao ofendido. A leitura dos depoimentos supra reproduzidos também evidencia, de forma incontestável, que o réu, no exercício da sua função, além de agir de forma truculenta em relação aos indivíduos que estavam no estabelecimento comercial, proferindo palavras de baixo calão, agrediu a vítima Douglas Alves com um soco e um chute no momento da abordagem policial. Cediço é que, para configuração do delito previsto no art. 322 do CP, é indispensável que a violência seja empregada de forma arbitrária, ou seja, desprovida de qualquer legitimidade, além de ser perpetrada no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Em outras palavras, emprega-se violência como se essa fosse imprescindível para exercer adequadamente a função pública. Sobre o delito, o autor Cleber Masson explica: O funcionário público deve empregar a violência "no exercício da função" (efetivo desempenho da função pública) ou "a pretexto de exercê-la" (o agente alega estar no exercício da função pública, quando na verdade não está). Utiliza-se a violência como se esta fosse imprescindível para o normal desempenho do mister público, ou seja, o meio de execução funciona como desculpa para a ilegítima atuação do agente. Entretanto, nem toda violência usada pelo funcionário público leva à configuração do delito. A violência deve ser arbitrária, isto é, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 injustificada, desproporcional, absolutamente dispensável para o exercício da função pública. Com efeito, em muitas situações a utilização da violência pelo funcionário público, desde moderada e imprescindível, é tolerada pelo ordenamento jurídico, como ocorre nas causas excludentes da ilicitude do estrito cumprimento de dever legal (CP, art. 23, inc. III – exemplo: policial que se utiliza de força física para cumprir um mandado de prisão) e da legítima defesa (CP, art. 25 – exemplo: policial que desfere um soco em um criminoso para defender-se de agressão injusta). A propósito, os arts. 284 e 292 do Código de Processo Penal preveem expressamente o uso de violência por agentes públicos e seus auxiliares: Art. 284. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. Art. 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou à determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas. (Direito Penal Especializado, vol. 3: parte especial. arts. 213 a 359-H / Cleber Masson. – 4. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 698) (Destaca-se). Ora, no caso dos autos, compreende-se que não resta dúvida de que inexiste justificativa legal apta a respaldar a violência empregada pelo réu no momento da abordagem, sendo dispensável e desproporcional a sua atitude, já que nenhum dos abordados apresentou resistência. Não bastasse, o fato de o local da abordagem ser frequentado por pessoas que perturbavam a tranquilidade e a ordem públicas, por si só, não justifica a utilização, por parte do militar, de violência, que deve ser empregada quando indispensável, no caso de resistência, desobediência ou tentativa de fuga, o que não se verifica na hipótese dos autos. Veja-se, inclusive, o que dispõe o art. 234 do Código de Processo Penal (CPP): Art. 234. O emprego de força só é permitido quando indispensável, no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de terceiros, poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para defesa do executor e auxiliares seus, inclusive a prisão do ofensor. De tudo se lavrará auto subscrito pelo executor e por duas testemunhas. Assim, pelos elementos indiciários e pelas provas dos autos, verifica-se que não há dúvida de que o acusado perpetrou o delito de violência arbitrária tipificado no art. 322 do CP, de modo que se mostra imperiosa a sua condenação, restando inviável a desclassificação, operada pelo magistrado a quo, para o delito de lesão corporal levíssima. A propósito: Apelação Criminal. Artigo 322 do CP. Violência arbitrária. Negativa de autoria. Autoria comprovada. Injusto culpável. Negado provimento. 1. Conjunto probatório harmônico formado por imagens de vídeo, auto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 de descrição fotográfica e escala de serviço. 2. Prova suficiente de autoria. 3. Os apelantes golpearam o civil com a tonfa inúmeras vezes e depois o jogaram no solo. 4. Atitude injustificada. Civil não demonstrava perigo ou risco às guarnições. 5. Não reconhecido uso de força moderada. Excesso. Correta a condenação dos apelantes pelo crime de violência arbitrária. 6. Dosimetria das penas privativas de liberdade mantidas. (TJMSP - Apelação Criminal n. 0003614-41.2020.9.26.0030 – Relator: Juiz Enio Luiz Rosseto – D.J.: 29/09/2022) (Destaca-se). EMENTA: APELAÇÃO - ABUSO DE AUTORIDADE (ART. 3º, "A" E "I", DA LEI N. 4.898/65), SUBMISSÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE SOB SUA AUTORIDADE, GUARDA OU VIGILÂNCIA A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO (ART. 232, DO ECA) E VIAS DE FATO (ART. 21, DA LCP) - PRESCRIÇÃO PELAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO - CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - NECESSIDADE - VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322, DO CP) - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO IMPOSTA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - NECESSIDADE. - A prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima abstratamente prevista. - Se o material incriminatório é robusto e não deixa dúvidas em relação à materialidade e à autoria do crime de violência arbitrária, a condenação do apelado é medida que se impõe. - Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia até a presente data, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelado, pela prescrição da pretensão punitiva estatal. - Recurso ministerial provido. Em conseqüência, de ofício, declarada extinta a punibilidade do apelado, pela prescrição.) (TJMG - Apelação Criminal 1.0525.11.019975-5/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019) (Destaca-se). Portanto, estando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, entendo que a condenação do réu pelo delito de violência arbitrária é medida que se impõe. Em face da condenação, passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar (CPM), entendo que a pena-base do réu deve ser fixada no mínimo legal, isto é, 6 (seis) meses de detenção, por não haver qualquer circunstância judicial desfavorável. Na segunda fase, verifica-se a ausência de agravantes e a presença da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM. Contudo, por ter sido fixada no patamar mínimo na etapa anterior, deixa-se de reduzir a reprimenda, em respeito à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Logo, a sanção intermediária deve ser mantida no patamar anteriormente estabelecido. Na terceira fase, não vislumbro qualquer minorante ou majorante, motivo pelo qual fixo a pena definitiva do réu em 6 (seis) meses de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 detenção, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, com direito ao benefício do sursis da pena, cujas condições deverão ser fixadas pelo juiz da execução penal. Com a fixação da reprimenda em 6 (seis) meses de detenção nesta instância, caso também seja esse o entendimento dos meus pares, verifico, de ofício, que, após o trânsito em julgado para o Ministério Público, estará prescrita a pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. No caso, o acusado foi condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 6 (seis) meses de detenção, razão pela qual o prazo prescricional aplicável é de 2 (dois) anos, nos termos do art. 125, inciso VII, do CPM, tendo em vista que a pena fixada é inferior a 1 (um) ano. Os fatos ocorreram em 11 de março de 2018, e a denúncia foi recebida em 29 de julho de 2019 (Evento 3 – OUT4 – fl. 56 – Processo Originário). Dessa forma, considerando-se que, entre a data do recebimento da denúncia (29 de julho de 2019) e o presente julgamento, transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, uma vez que a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena concretamente aplicada. Logo, declaro a extinção da punibilidade do réu, com fulcro no art. 123, inciso IV, do CPM. Diante do exposto, dou provimento ao recurso ministerial, para reformar a r. sentença e condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 322 do CP, fixando-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedido o benefício do sursis da pena. De ofício, após o trânsito em julgado para a acusação, declaro extinta a punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que ao recurso ministerial deve ser negado provimento. O Ministério Público acusou o Cb PM Hélio Perpétuo de Rezende Felicíssimo pela prática dos delitos de abuso de autoridade e violência arbitrária previstos, respectivamente, no art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65 e no art. 322 do Código Penal. A causa de pedir da condenação é constituída pela abordagem realizada em diversas pessoas proferindo palavrões, tendo chutado a perna de um dos abordados (não identificado) e deferido "murro e chute" em desfavor de Douglas Alves Guardieiro. Inicialmente, cabe observar que a conduta de proferir xingamentos não se enquadra nas previsões incriminadoras do abuso de autoridade ou da violência arbitrária. Dessa forma, não pode haver condenação baseada em tais comportamentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 A abertura de pernas de um dos abordados com chute, por outro lado, pode constituir uma forma violenta de abordagem. A denúncia (Evento 3 do processo originário) não deixa claro quais comportamentos se enquadram no crime de violência arbitrária (por duas vezes) e qual comportamento se enquadra no crime de abuso de autoridade. Pela ordem da narrativa e da capitulação, pode-se entender que a conduta de abrir pernas de um abordado se enquadraria no crime de violência arbitrária e a conduta desferir "murro e chute" em desfavor de Douglas Alves Guardieiro se enquadraria na previsão do crime de abuso de autoridade. Quanto ao comportamento de abrir as pernas dos abordados com chute, o conjunto probatório não permite concluir que houve a específica abordagem violenta e nem contra quem teria sido perpetrada. Não é possível, portanto, condenar o acusado por esta imputação. No que diz respeito à imputação de desferir "murro e chute" em desfavor de Douglas Alves Guardieiro, o conjunto probatório indica a ocorrência de tal conduta. No entanto, cabe observar que a previsão constante do art. 322 do Código Penal foi inserida na ordem jurídica pelo Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Posteriormente, a Lei n. 4.898, de 9 de dezembro de 1965, estabeleceu, em seu art. 3°, alínea i, incriminação para o abuso de autoridade consistente em qualquer atentado à incolumidade física do indivíduo. Muito embora exista posição doutrinária1 e jurisprudencial2 em sentido contrário, a previsão mais abrangente da Lei n. 4.898/65 revogou totalmente a disposição constante no art. 322 do Código Penal. Nesse sentido é a doutrina amplamente majoritária3. Ao referir-se a qualquer atentado à incolumidade física do indivíduo, a previsão constante da Lei n. 4.898 abrange a conduta descrita como violência arbitrária no art. 322 do Código Penal, regulando toda a matéria referente ao abuso de autoridade e à violência arbitrária. Dessa forma, deve-se entender pela ocorrência da revogação tácita do dispositivo do Código Penal, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – Decreto-Lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942. 1 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal – parte especial. São Paulo: Saraiva, vol. 5, 2010, p. 157 e NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal. São Paulo: Saraiva, vol. 4, atualizado por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, 2003, p. 283. 2 STF - RHC 95.617 e STJ - HC 48083. 3 Nesse sentido, GRECO, Rogério. Curso de direito penal – parte especial. Rio de Janeiro: Impetus, vol. IV, 2011, vol. 4, p. 446; NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 12ª edição, 2012, p. 1.187; PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. 3, 7ª ed., 2008, p. 504-505; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro – parte especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. 2, 2ª ed., 2007, p. 862; JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal. São Paulo: Saraiva, vol. 4, 17ª edição, 2012, p. 172 e MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito penal. São Paulo: Atlas, vol. 3, 2004, p. 343. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 A inovação trazida pela Lei n. 4.898/65 trouxe especial realce para a dupla subjetividade passiva dos crimes de abuso de autoridade, pelos quais são agredidos, a um só tempo, o poder público, que é titular do interesse de que os serviços da Administração Pública sejam exercidos conforme o estado democrático, e a pessoa que sofre a intervenção abusiva do agente estatal. A Lei n. 4.898/95 foi, posteriormente, revogada pela Lei n. 13.869, de 5 de setembro de 2019, que prevê os crimes de abuso de autoridade nos artigos 9° a 38. A nova Lei de abuso de autoridade revogou expressamente a Lei n. 4.898/65 (art. 44), e tal revogação não possui efeito repristinatório do art. 322 do Código Penal. A nova Lei de abuso de autoridade, no § 1° de seu art. 1°, estabelece que: § 1°. As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. No caso dos autos, a abordagem excessiva do apelado decorreu das dificuldades inerentes à abordagem que realizou em várias pessoas, bem como de seu descontrole emocional. Não se pode afirmar que o apelado agiu com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou terceiro, bem como por mero capricho ou para satisfação pessoal. Vale observar que tais aspectos não foram mencionados na denúncia. Também cabe observar que a nova Lei de abuso de autoridade não reproduziu a previsão incriminadora da Lei n. 4.898/65 quanto à prática de qualquer atentado à incolumidade física do indivíduo. Essa situação jurídica caracteriza o abolitio criminis, que, nos termos do art. 2° do Código Penal Militar, impede a punição do acusado. Considerando-se que não houve alteração da imputação formulada na peça inicial, decidiu com acerto o digno magistrado de primeiro grau de jurisdição. O apelado deve ser absolvido da imputação que lhe foi dirigida. Por tais razões, nego provimento ao recurso ministerial para manter a decisão absolutória proferida em primeiro grau de jurisdição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de abril de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor e Relator para o acórdão